Tribunal: TJMT
Processo: 1035737-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035737-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), GILMAR RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 290.212.431-72 (AGRAVADO), KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA INFRUTÍFERA – INSTAURAÇÃO DA FASE JUDICIAL COMPULSÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL – LIMITAÇÃO DAS PARCELAS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA – PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS – OBSERVÂNCIA DO RITO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A audiência conciliatória restando infrutífera, é regular a instauração da fase judicial compulsória do processo de superendividamento, com a análise individualizada da capacidade de pagamento do consumidor.

A decisão agravada observou o rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, assegurando manifestação dos credores no prazo legal e fixando plano proporcional, razoável e compatível com o mínimo existencial.

A suspensão temporária dos descontos não extingue o crédito, apenas preserva a dignidade do consumidor e viabiliza o cumprimento integral das obrigações nos limites de sua capacidade financeira.

Inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1035737-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO:

GILMAR RAMALHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento nº 1052468-75.2024.8.11.0041, ajuizada por
GILMAR RAMALHO DE OLIVEIRA
, que, após a realização de audiência de conciliação ter restado infrutífera,
homologou o plano judicial compulsório de pagamento
, determinando a consolidação das dívidas do requerente com os credores réus, com parcelas mensais limitadas a R$ 2.130,23, pelo prazo de 5 (cinco) anos, corrigidas pelo INPC e sem incidência de juros. Além disso, determinou a
suspensão imediata dos descontos atualmente realizados
nos proventos do devedor e
proibiu a contratação de novos empréstimos
durante a vigência do plano, com fundamento nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei nº 14.181/2021.

Irresignado, o banco agravante interpôs o presente agravo, sustentando que a decisão agravada afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a parte autora não comprovou os requisitos do superendividamento, tampouco demonstrou impossibilidade real de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial.

Argumenta que os contratos foram regularmente celebrados, dentro da margem consignável e com taxas compatíveis às normas de concessão de crédito, não havendo prova de abusividade ou concessão irresponsável.

Aduz que a decisão de primeiro grau banaliza o instituto do superendividamento, transformando-o em instrumento de inadimplemento deliberado.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de sobrestar a decisão que determinou a homologação do plano judicial compulsório e suspendeu os descontos, sob pena de causar-lhe prejuízo irreparável, considerando o risco de enriquecimento sem causa do agravado e a possibilidade de imposição de multa pelo descumprimento da decisão.

O preparo recursal foi devidamente comprovado no Id. 321487868.

O almejado efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim
em 16/10/2025, conforme decisão de Id. 322774890.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão que, ao constatar que a audiência conciliatória restou infrutífera, instaurou a fase judicial compulsória do processo de superendividamento e homologou plano judicial de pagamento, com limitação de parcelas, correção exclusiva pelo INPC, proibição de novos empréstimos e suspensão dos descontos mensais, preservando o mínimo existencial do consumidor.

Após exame minucioso dos autos de origem e da documentação juntada, verifica-se que
não
assiste razão ao agravante.

É que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao regime jurídico do superendividamento introduzido pela Lei nº 14.181/2021. O magistrado de origem, após constatar o insucesso da audiência conciliatória realizada em 13/02/2025, instaurou corretamente a fase judicial compulsória do processo, nos termos do artigo 104-B do CDC, examinando as condições econômicas do consumidor e reconhecendo que sua renda líquida estava comprometida em mais de 85% (oitenta e cinco por cento) pelas dívidas acumuladas, circunstância que inviabilizava a manutenção dos descontos sem grave violação ao mínimo existencial.

A alegação do agravante de que teria sido suprimido seu direito de manifestação não se sustenta. A decisão agravada expressamente fixou o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem razões, documentos ou objeções ao plano judicial, o que revela inexistir qualquer irregularidade procedimental.

O contraditório foi assegurado e a tramitação observou fielmente o rito estabelecido na legislação consumerista.

Também não prospera a tese de que dívidas de empréstimos consignados não poderiam integrar o plano de repactuação. O Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior ao decreto regulamentar invocado pelo agravante, não estabelece essa vedação.

Ao contrário, o artigo 104-B permite a repactuação de todas as obrigações do consumidor superendividado, ressalvando apenas dívidas de luxo ou decorrentes de fraude, o que não se verifica na hipótese. A interpretação restritiva defendida pelo banco afronta os princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança, da preservação do mínimo existencial e da função social do crédito, que orientam o sistema de superendividamento.

A decisão homologatória do plano, ademais, não extingue os débitos, mas apenas suspende temporariamente os descontos incidentes na renda do consumidor, preservando a integridade dos créditos até a consolidação do plano. Não há demonstração de perigo de dano grave, tampouco risco de irreversibilidade. A providência adotada pelo magistrado busca reequilibrar a situação financeira do devedor, garantindo-lhe condições mínimas de sobrevivência e assegurando o cumprimento integral das dívidas de forma proporcional, razoável e compatível com sua capacidade de pagamento, conforme determina o art. 104-B do CDC.

Deve-se recordar que a Lei do Superendividamento reforça o dever dos fornecedores de atuarem de maneira responsável na concessão de crédito, observando o histórico financeiro e a real capacidade de endividamento do consumidor, a teor do artigo 54-D do CDC.

A própria decisão agravada ressalta que a concessão indiscriminada de crédito contribui para situações como a verificada nos autos, legitimando a intervenção judicial destinada a recompor o equilíbrio contratual e a dignidade do consumidor vulnerável.

Também não merece guarida o argumento de ausência de boa-fé do devedor em razão da data de celebração do contrato com o agravante. O simples fato de a dívida ser recente não afasta a possibilidade de repactuação quando o conjunto das obrigações compromete a subsistência do consumidor, tampouco evidencia conduta dolosa.

Nada neste instrumento é capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se encontra em perfeita sintonia com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, bem como com a sistemática protetiva da Lei nº 14.181/2021.

Nesse sentido, se orienta a
recente
jurisprudência desta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– LEI Nº 14.181/2021
–
LIMITAÇÃO JUDICIAL DOS DESCONTOS MENSAIS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – POSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA SEM SUCESSO – DEMONSTRAÇÃO INICIAL DE “IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA” DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS CONTRATADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada nos autos a situação de superendividamento da parte consumidora, em decorrência de substancial redução de sua capacidade financeira, é legítima a intervenção judicial para limitar os descontos mensais oriundos de contrato bancário a 30% dos vencimentos líquidos, em observância à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

Realizada audiência de conciliação sem êxito e demonstrada, em sede inicial, a impossibilidade manifesta de pagamento dos débitos, nos moldes exigidos pelo art. 104-A do CDC, revela-se presente o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.”

(N.U 1018839-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

E ainda dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA FRUSTRADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A teor da exegese do 104-A, do CDC, inserido pela da Lei 14.181/21 - que promoveu alterações nesse diploma legal, passando a dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento - incumbe ao magistrado designar audiência conciliatória, em que o consumidor superendividado apresentará proposta de plano de pagamento da dívida. Frustrada a conciliação pela rejeição do plano de pagamento, se afigura cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da parte autora que permitam preservar seu mínimo existencial.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26277115420238130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 23/04/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Suspensão de exigibilidade de débitos objeto de ação de repactuação de dívidas fundada em alegação de "superendividamento" – Admissibilidade –
Audiência de conciliação já realizada sem sucesso – Demonstração inicial de "impossibilidade manifesta" de pagamento dos débitos contratados – Repactuação que abrange todos os débitos, inclusive empréstimos consignados – Presença dos requisitos legais - Inteligência do art. 300 do Cód. de Proc. Civil
- Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2331986-59.2023.8.26 .0000 São Bernardo do Campo, Relator.: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 15/12/2023, 37ª Câmara de Direito Privado)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026